Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726089-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: PHENIX COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra acórdão desta Sexta Turma Cível que cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória (ID 39680768). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator